Tribunal: TJSP
Processo: 0002370-79.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, COM REGISTRO DE FALTA GRAVE NÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, COM REGISTRO DE FALTA GRAVE NÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal. 2. No caso, o agravado foi promovido ao regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por entender o MM. Juízo a quo estar cumprido o requisito subjetivo. 3. Ausência do requisito subjetivo, ante o atestado de mau comportamento carcerário, decorrente da existência de falta disciplinar de natureza grave ainda não reabilitada, o que impede a progressão de regime, ainda que preenchido o requisito objetivo. 4. Agravo ministerial provido, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de progressão de regime, com determinação do retorno do agravado ao regime anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002370-79.2020.8.26.0509, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WILSON DE OLIVEIRA SILVA JUNHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para reformar a respeitável
decisão recorrida e indeferir o pedido de progressão do agravado ao regime
semiaberto, bem como determinar o retorno do agravado ao regime anterior. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-79.2020.8.26.0509 -Voto no 008134
2
VOTO:
008134
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0002370-79.2020.8.26.0509
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
WILSON DE OLIVEIRA SILVA JUNHO
COMARCA:
ARAÇATUBA DEECRIM UR2
(execução no 0017714-63.2016.8.26.0502)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
MAU
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO, COM REGISTRO DE FALTA GRAVE NÃO
REABILITADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está
condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem
objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de
Execução Penal. 2. No caso, o agravado foi promovido ao
regime semiaberto por ter cumprido o lapso temporal
necessário à progressão e por entender o MM. Juízo a quo estar
cumprido o requisito subjetivo. 3. Ausência do requisito
subjetivo, ante o atestado de mau comportamento carcerário,
decorrente da existência de falta disciplinar de natureza grave
ainda não reabilitada, o que impede a progressão de regime,
ainda que preenchido o requisito objetivo. 4. Agravo
ministerial provido, para reformar a decisão recorrida e
indeferir o pedido de progressão de regime, com
determinação do retorno do agravado ao regime anterior.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão que
promoveu o agravado ao regime semiaberto (fls. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-79.2020.8.26.0509 -Voto no 008134
3
Busca o indeferimento da progressão ao
regime semiaberto. Alega que o agravado não cumpre o requisito subjetivo para
a benesse, porquanto ostenta mau comportamento carcerário, não estando
ainda reabilitado da última falta grave praticada, além de possuir em seu
prontuário o registro de outras faltas graves, fatores que se somam à longa pena
a cumprir e a gravidade dos delitos pelos quais cumpre pena (fls. 1/10).
O recurso foi contraminutado (fls. 48/52)
e a respeitável decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, foi mantida (fl.
53), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer
lançado aos autos, opinado pelo provimento do agravo (fls. 71/72).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 9
anos e 24 dias, pela prática de roubo majorado, receptação e posse irregular de
arma de fogo, com término de cumprimento de pena previsto para 2.6.2025 (fls.
25/30).
Para a concessão de progressão de
regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 112, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos objetivo
(cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivo
(bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento). Há, ainda, no tocante ao requisito objetivo, a hipótese
prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-79.2020.8.26.0509 -Voto no 008134
4
11.464/07, voltada aos crimes hediondos e equiparados praticados a partir da
vigência da referida lei (cumprimento de dois quintos da pena, se o apenado for
primário, e de três quintos, se reincidente).
Consoante se afere da análise da
respeitável decisão agravada e dos demais documentos acostados aos presentes
autos, o agravado, reincidente, já havia cumprido o lapso temporal de sua pena
corporal necessário à progressão de regime, preenchendo, portanto, o requisito
objetivo.
Entretanto, no que tange ao requisito
subjetivo, não restou demonstrado seu preenchimento, porquanto a direção do
estabelecimento prisional atestou que o agravante possui mau comportamento
carcerário (fl. 24), o que está de acordo com o boletim informativo, do qual se
constata a existência de uma falta disciplinar de natureza grave não reabilitada
à época (fl. 30).
Como bem dispõe o artigo 112 da LEP, “A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.
Assim,
apesar
da
fundamentação
utilizada, no sentido de que o período computado para reabilitação feriria o
princípio da isonomia, a análise individualizada do cumprimento da pena não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002370-79.2020.8.26.0509 -Voto no 008134
5
aponta absorção da terapêutica da fase satisfativa e, por consequência, da
função preventiva da pena, pelo que não há que se falar em preenchimento do
requisito subjetivo, sendo, portanto, de rigor a reforma da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para reformar a respeitável decisão
recorrida e indeferir o pedido de progressão do agravado ao regime semiaberto,
bem como determinar o retorno do agravado ao regime anterior.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora